Tribunal: TJPA
Processo: 0818947-52.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818947-52.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. SUPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte embargada, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pois não teria sido analisado expressamente o pedido de compensação dos valores recebidos pelo embargado a título de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores liberados no contrato declarado nulo e, se constatada, proceder ao seu suprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A análise dos autos demonstra que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a compensação dos valores liberados no contrato anulado.

O artigo 884 do Código Civil estabelece que ninguém pode enriquecer sem causa à custa de outrem, razão pela qual a restituição dos valores deve ser equitativa.

O artigo 368 do Código Civil dispõe que, havendo reciprocidade de créditos, as obrigações extinguem-se até o montante da compensação.

Diante disso, impõe-se sanar a omissão para esclarecer que o valor do crédito liberado ao autor deve ser compensado com eventuais valores a serem restituídos pelo embargante, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem alteração do resultado do julgado.

Tese de julgamento
:

A compensação de valores em contrato declarado nulo deve ser analisada para evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 368 e 884 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no julgado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido por esta Turma, o qual reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a embargada, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante sustenta que o acórdão proferido incorreu em omissão, porquanto não teria analisado expressamente o pedido de
compensação dos valores recebidos pelo embargado
a título de empréstimo, evitando-se, assim, eventual enriquecimento sem causa

.

Pontua que
não há intenção protelatória
, sendo a presente oposição dos aclaratórios motivada apenas pela necessidade de suprir a omissão apontada

.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à sua tempestividade e cabimento, uma vez que têm por objetivo suprir pretensa omissão no acórdão recorrido

.

A controvérsia gira em torno da
alegada omissão
do acórdão quanto ao pedido de
compensação dos valores liberados à parte autora
no contrato declarado nulo

.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

A análise dos autos revela que, de fato,
não houve manifestação expressa sobre a compensação pleiteada pelo embargante
. Considerando que o contrato foi declarado nulo, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que
a restituição dos valores pagos deve ser equitativa, evitando-se enriquecimento sem causa
(CC, art. 884)
.

Nesse sentido:

"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem" (CC, art. 368).
.

Dessa forma, é necessário sanar a omissão apontada, esclarecendo que o valor do crédito liberado ao autor deve ser compensado com eventuais valores a serem restituídos pelo embargante.

Entretanto, não há razão para atribuir efeitos infringentes aos embargos, pois a conclusão do acórdão recorrido sobre a nulidade do contrato e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais permanece inalterada
.

Conclusão

Ante o exposto,
voto pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração,
apenas para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgado.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 03/04/2025